Tribunal: CARF
Processo: 10580.729315/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729315/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.068 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
EDILTON PASSOS TOURINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. SUMULA CARF N. 33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento. A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729315/2010-92
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.068 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729315/2010-92

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54 e ss.), interposto contra o Acórdão 15-
40.098 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA -
DRJ/SDR (e-fls. 48) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do
contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 4 e ss.), Exercício 2009,
Ano Calendário 2008, que constatou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e
que apurou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$4.130.98, a sofrer
incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Voto
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2008, onde foram incluídos
rendimentos omitidos próprios e de dependentes, no total de R$ 106.631,25, com
imposto retido na fonte de R$, 23.981,34, resultando em imposto suplementar de R$
4.130,98.
Argumenta, em síntese, que houve cerceamento do direito de defesa porque não fora
previamente intimado a prestar esclarecimentos; que os rendimentos de R$ 95.800,87
recebidos do Tribunal Regional do Trabalho por sua filha e dependente Mariana Vieira
Tourinho seriam isentos do imposto de renda por se tratar de pensão decorrente de
falecimento de ex-combatente da FEB. Não contesta as demais alterações.
O imposto não impugnado de R$ 1.542,85 foi transferido para cobrança em processo
próprio, conforme extrato às fls. 34, restando em lide o imposto de R$ 2.588,13.
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1061/2010, o lançamento
foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que o manteve
integralmente, por falta de prova da isenção alegada.
Notificado desta decisão, o interessado não acrescenta novas razões ou provas à sua
impugnação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. PROVAS.
Mantêm-se os rendimentos omitidos quando não comprovada a isenção
alegada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2016 (e-fl. 70),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 07/07/2016 (e-fl. 54), alegando
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.068 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729315/2010-92

argumento inovador, a saber, que Astrolindo Dantas Tourinho detém a guarda judicial de sua
filha; reitera que os rendimentos decorrentes da guarda judicial gozam de isenção, por recebidos
de ex-combatente da FEB. Junta documentos novos (e-fls. 56 e ss). Requer a procedência de seu
recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas
Jurídica.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o. ). Alega argumento inovador, a saber, que Astrolindo Dantas Tourinho detém a
guarda judicial de sua filha e junta documentos novos (e-fls. 56 e ss).
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
....
Os rendimentos dos dependentes devem ser tributados na declaração do responsável. O
contribuinte não comprova a isenção dos rendimentos da dependente Mariana Vieira
Tourinho. Alega que seriam isentos do imposto de renda por se tratar de pensão
decorrente de falecimento de ex-combatente da FEB, mas não comprova este fato.
Voto, assim, pela improcedência da impugnação.
Fundamenta o requerente seu recurso no pedido basilar de retificação de sua
DAA, para exclusão da dependente inicialmente declarada. Mas entenda o contribuinte que a
retificação de sua Declaração, é plenamente descabida após o início da ação fiscal. Os
fundamentos de tal impossibilidade são o Artigo 147, parágrafo primeiro do Código Tributário
Nacional e o Artigo 832 do Decreto 3.000/99 o Regulamento do Imposto de Renda.
No mesmo sentido impera a Súmula CARF 33 (Vinculante, conforme Portaria
MF 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF n. 33:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.068 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729315/2010-92

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Assim, não há pertinência em se reconhecer a procedência do recurso voluntário
ou a correção da Declaração de Ajuste Anual do ano calendário sob análise.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 77
DF CARF MF
Original